Tribunal: TJMT
Processo: 1014744-39.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014744-39.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RAMON FONSECA CARVALHO - CPF: 023.691.281-00 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. “
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 2. [...]”

(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

2. Ausente qualquer dos vícios acima elencados, devem os aclaratórios serem rejeitados.

3. Embargos não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ITAU UNIBANCO S.A., em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, contra acórdão lançado nos autos dos Embargos de Declaração, que foram acolhidos, emprestando efeitos infringentes, para reformar a decisão lançada no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014744-39.2019.811.0000,

provendo o recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa da Matriz em promover Ação Anulatória de Débitos Fiscais.

Aduz o Embargante que os julgados utilizados para fundamentação do acórdão embargado são pautados em entendimento datado de 2008, anterior ao julgamento do Tema 614/STJ.

Assinala ainda que ouve omissão na extinção da ação de origem sem a intimação do Autor, ora Embargante, para sanar o vício relacionado à legitimidade.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, atribuindo efeito infringente para que seja reconhecida a legitimidade ativa do Itaú Unibanco, ou oportunizado à emenda a inicial. (Id 80576483)

Recurso tempestivo. (Id 80605477)

O Embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios, e “
de forma preventiva a uniformização de jurisprudência a respeitável decisão do referido acórdão, para sanar a omissão apontada e garantir os direitos e segurança jurídica, com jurisprudência consolidada do STJ, ao caso concreto, em relação a ilegitimidade ad causam da MATRIZ do Banco ITAÚ UNIBANCO (CNPJ n.º 60.701.190/0001-04) em promover a defesa processual de sua FILIAL localizada em Barra do Garças - MT (CNPJ n.º 60.701.190/0822-32); 6 CPC/2015. “Art. 1026. Os embargos de declaração”
.

(Id 84739995)

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Sustenta o Embargante a existência de omissão por ter aplicado julgado anterior ao Tema 614/STJ, bem como por não ter oportunizado ao Autor/Embargante a emenda à inicial.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, emprestando efeitos infringentes.

Sem razão o recorrente.

Com efeito, não há que se falar em omissão com relação à aplicação do Tema 614/STJ, uma vez que o voto condutor é claro ao dispor que “
a tese discutida e firmada no REsp 1.355.812/RS, em sede de repetitivo, acerca da unidade patrimonial da empresa, não afasta a tese de que Matriz e Filial, para fins fiscais, são considerados entes autônomos
”.

Ressalte-se, ainda, que as jurisprudências citadas são de 2015 e 2017, e não de 2008, como afirmado pelo Embargante, apenas um dos julgados transcritos fez menção à orientação do E. STJ, firmada anteriormente, mas todas as jurisprudências citadas foram estabelecidas após o julgamento do Tema 614/STJ, julgado em 22/05/2013.

No que se refere à necessidade de intimação para possibilitar ao autor embargante à emenda a inicial, certo é que não se trata de mera irregularidade ou defeito sanável, mas sim de uma das condições da ação, qual seja, legitimidade.

Ademais, após a citação, pretendida modificação no polo ativo da demanda confronta com o princípio da estabilidade subjetiva da lide, somente sendo possível quando há concordância da parte adversa,

o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO – EMENDA DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO - DISCORDÂNCIA EXPRESSA DO RÉU - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À luz da construção pretoriana e do que dispõe o princípio da estabilização subjetiva da lide, nos termos do art. 264 do Código de Processo Civil, após a citação não se afigura permitida a modificação pretendida, salvo com a concordância da parte contrária.” (TJ-MS - AC: 08012962120138120014 MS 0801296-21.2013.8.12.0014, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 29/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MORTE DO SEGURADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EMENDA DA INICIAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. (...)

3. A emenda à inicial, após o oferecimento da contestação, só é possível em hipóteses excepcionais, para atender aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processual, quando não for alterado o pedido ou a causa de pedir; o que não se aplica ao caso de substituição processual. Precedentes do c. STJ. 4. Ademais, a emenda da petição inicial para regularização do polo ativo após a citação e triangularização da relação jurídica processual, exige a concordância da parte Ré, conf. art. 329, inciso II, do CPC; o que não se verifica, na espécie. 5. Ausente fixação de honorários sucumbenciais na sentença recorrida, resta impossibilitada sua majoração nesta seara recursal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - RAC (CPC): 02831290420108090175, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 23/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/06/2020)

Dessa forma, tenho que a decisão embargada enfrentou a questão deduzida nos autos, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021